Tribunal: TJDFT
Processo: 0797331-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0797331-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LUIS ALEIXO DE PAULA DO NASCIMENTO DESPACHO Após o envio das informações, mantenha-se a suspensão do curso processual, conforme determinado no ID 72302161. Brasília, 5 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal